Tribunal: TJES
Processo: 0013271-50.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013271-50.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILKER VENTURA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – REJEITADA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE –MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA DOS AUTOS – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ESTABILIDADE, HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA - POSSIBILIDADE – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE.

1. Por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, cuja flagrância se protrai no tempo, mesmo sem autorização do proprietário para o ingresso, a entrada dos policiais no imóvel é permitida, diante da existência de fundadas razões, devidamente justificadas, de que no local poderia estar ocorrendo a prática de algum crime, como de fato estava.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

3. Inexistindo prova de que o acusado se associou com os menores, de forma estável e permanente para a prática do tráfico de drogas, até mesmo porque não foi realizada investigação pretérita para a confirmação da estabilidade e habitualidade da prática delitiva pelo grupo apreendido naquele momento, não há que se falar em associação para o tráfico

4. O simples fato dos adolescentes terem sido apreendidos no imóvel alugado pelo réu e onde estavam as drogas, por si só, não constitui meio de prova hábil a sustentar o édito condenatório pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

5. A pena deve ser redimensionada, em razão do afastamento de uma circunstância judicial e da agravante da reincidência, mantendo-se a fração fixada em primeiro grau para a majorante, face a presença de duas causas de aumento, assim como o regime para o início do cumprimento da pena.

6. Reduz a sanção pecuniária para atender ao princípio da proporcionalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ministerial e dar parcial provimento ao apelo defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0013271-50.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILKER VENTURA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WILKER VENTURA DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871
Advogado do(a) APELADO: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Verifico que o acusado sustenta matéria que deve ser apreciada antes de se adentrar ao mérito, que passo a analisar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO

Aduz o réu a ilegalidade da diligência policial realizada em sua residência, sob o argumento de que os agentes teriam invadido o local sem a sua anuência ou apresentação de mandado de busca e apreensão.

Ao examinar os autos, verifico que não merece acolhida a alegação.

Digo isso, porque ao receberem uma denúncia anônima da prática da traficância no imóvel, os policiais se dirigiram até o local e, após observarem a movimentação na residência, percebendo que ali estava ocorrendo um crime e tomados por
fundadas suspeitas
da prática da traficância, de forma escorreita, uma vez que a prática delitiva se confirmou, com a apreensão de elevada quantidade de entorpecentes - 90 (noventa) papelotes de cocaína e de munição - 17 (dezessete) munições calibre .32.

Desse modo, por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, cuja flagrância se protrai no tempo, mesmo sem autorização do proprietário para o ingresso, a entrada dos policiais no imóvel é permitida, diante da existência de fundadas razões, devidamente justificadas, de que no local poderia estar ocorrendo a prática de algum crime, como de fato estava.

Nesse sentido:

[...] 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. [...] (STJ, AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

Diante do exposto e da inexistência de ilegalidade no ingresso no imóvel,
REJEITO
a preliminar arguida.

DO MÉRITO

De pronto, destaco que por se tratarem de matérias similares, vou analisar os recursos do órgão ministerial e do apelante em conjunto.

A
materialidade
encontra-se indene de dúvidas, através dos autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente, pelo boletim de ocorrência unificado e pelo laudo químico, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Já a
autoria
, quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), resta indene de dúvida, uma vez que comprovada pela prova oral existente nos autos.

Nesse sentido, o policial Helder Robertson Fernandes, que participou da operação relatou, na esfera policial e em juízo que a região é de intenso tráfico de drogas e que a denúncia recebida na DETEM indicava as características da casa, informando que era verde, com o portão marrom e telhas de amianto e que ao entrarem na residência encontraram os entorpecentes narrados na denúncia.

Esclareceu, ainda, que os adolescentes apreendidos no imóvel informaram que a casa era alugada e que o apelante “
passava mais cedo na residência em que os mesmos se encontravam, para pegar a arma e o dinheiro recebido com a venda da droga
”.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se trata de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ e deste e. TJES, senão vejamos:

[...] 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (STJ - AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023).

[...] 1) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas não há cabimento para a tese de absolvição. 2) O depoimento dos policiais que participaram da prisão do apelante se revelaram idôneos, não havendo qualquer motivo que os coloque em suspeição. [...] (TJES - APCr 0000763- 69.2014.8.08.0015; Relª Desig.
Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
; DJES 22/07/2022).

Desse modo, em que pese as judiciosas alegações da defesa, demonstradas a
materialidade
e a
autoria
delitivas, mantenho a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em sua absolvição.

Quanto ao pedido do órgão ministerial para que seja o acusado condenado pelo crime de associação para o tráfico, não obstante os argumentos lançados nas razões recursais e do fato de os adolescentes estarem em imóvel aparentemente alugado pelo réu para a prática da traficância, vejo que a presença dos requisitos para a condenação pelo crime em questão não foi comprovado.

Digo isso, porque o próprio policial informou que “f
oi a primeira vez que veio a saber do envolvimento do acusado aqui presente com o tráfico de drogas
”, não restando demonstrada a habitualidade na mercancia.

Também não há prova de que o acusado se associou com os menores, de forma estável e permanente para a prática do tráfico de drogas, até mesmo porque não foi realizada investigação pretérita para a confirmação da estabilidade e habitualidade da prática delitiva pelo grupo apreendido naquele momento.

O simples fato dos adolescentes terem sido apreendidos no imóvel onde estavam as drogas, por si só, não constitui meio de prova hábil a sustentar o édito condenatório pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

Assim, mantenho a absolvição pela prática do crime de associação para o narcotráfico, previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

Quanto a fixação da pena base no mínimo legal ou patamar próximo do mínimo, vejo que ao fixar a reprimenda básica em 8 (oito) anos de reclusão, o Magistrado considerou em desfavor do réu as circunstâncias judiciais dos
antecedentes
criminais
(condenação pretérita proc. 0003454-58.2008.8.08.0050) e as
consequências do crime
, justificando essa última em elementos genéricos (crime que vem assolando a humanidade e disseminando o vício de substâncias entorpecentes, inclusive fomentando outros crimes).

Desse modo, considerando a pena em abstrato e a existência de apenas 1 (uma) circunstância judicial desfavorável, reduzo a sanção básica para 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda etapa, inexistem atenuantes e, embora o Magistrado tenha reconhecido a existência da agravante da reincidência, entendo que esta deve ser decotada, uma vez que fundamentada na mesma condenação utilizada para sopesar a pena base.

Assim, a fim de evitar o
bis in idem
, conservo a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição. Contudo, verifico a presença de 2 (duas) majorantes, em razão do envolvimento de menor e o emprego de artefatos bélicos, razão pela qual não se mostra possível aplicar a fração mínima prevista na lei de 1/6 (um sexto), como pretende a defesa, de modo que preservo a fração empregada pelo Magistrado
a quo
e torno
definitiva
a pena em
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Mantenho o regime inicial fechado, face a existência de condenação pretérita.

Redimensiono a pena pecuniária para 690 (seiscentos e noventa) dias-multa, para atender ao princípio da proporcionalidade.

Inviável a substituição ou suspensão da pena corpórea, uma vez que não foram preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do CP.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 690 (seiscentos e noventa) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso ministerial e dar parcial provimento ao recurso defensivo.